Tribunal: TJDFT
Processo: 0733815-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733815-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WIRIS BATISTA DA SILVA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS, JESSICA DE SOUSA DEUS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E S P A C H O Ciente da r. decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 223997/DF, em que o e. Ministro Joel Ilan Paciornik deu provimento ao recurso para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante monitoramento eletrônico (Ação Penal n. 0701360-59.2025.8.07.0008, Tribunal do Júri de Planaltina). Desse modo, comunique-se, com urgência, ao d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina para a adoção das providências pertinentes, com vistas ao imediato cumprimento da determinação do colendo STJ. Após, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora Eventual